Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONVERGÊNCIA PARCIAL DE INTERESSES. VERIFICAÇÃO. DIVISÃO CÔMODA. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DE POSSÍVEL EXCESSO DE MEAÇÃO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMÓVEIS COMUNS QUE FICARAM SOB POSSE EXCLUSIVA DE CADA CÔNJUGE. RATEIO DE DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E RESSARCIMENTO DE FRUTOS CIVIS. BENS MÓVEIS. SALDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. QUANTIAS DESVIADAS DA CONTA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO.
1. No caso, quanto à partilha de bens proposta na petição inicial, não houve propriamente acordo integral das partes, tendo ambas concordado apenas com as preferências quanto aos bens imóveis, respectivos saldos devedores e veículos que ficariam sobre a propriedade de cada qual, mas sem chegarem a um consenso a respeito do valor a ser eventualmente pago por um ao outro em razão de possível excesso de meação, questão que ficou pendente de resolução.
2. Embora se pudesse prestigiar a intensão comum manifestada entre as partes a respeito da divisão cômoda dos bens e obrigações inicialmente arrolados, não há que se falar em pura e simples homologação de acordo, dada a necessidade de se estabelecer o excesso de meação aparentemente devido ao réu.
3. Por conseguinte, a sentença deve ser reformada a fim de que, mantida a partilha cômoda sobre os imóveis em questão, seus correspondentes débitos de financiamentos e os veículos, seja determinada a verificação de eventual excesso de meação da autora e, caso existente, seja condenada a compensar o réu no que ultrapassou a parcela efetivamente devida, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
4. No que diz respeito ao rateio de taxas de condomínio extras, seja porque não demonstrada efetivamente o pagamento das despesas seja porque cada qual das partes teriam assumido as correspondentes despesas de conservação dos imóveis comuns que ficaram sob a posse exclusiva de cada qual, correta a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de compensação dos correspondentes gastos apresentados pelo réu.
5. Por sua vez, dadas as vicissitudes do caso concreto, em que a autora ora usou ora gozou com exclusividade da casa do Park Way (Unidade “A”) e o réu vem usando também com exclusividade tanto do apartamento da Asa Sul, em que reside, como do outro imóvel do Park Way (Unidade “E”), que é habitado por sua mãe, revela-se desarrazoado o pleito do requerido em exigir ressarcimento de frutos civis auferidos pela requerente sobre o imóvel comum sob gestão individual dela sem oferecer igual prestação em relação aos que ele detém consigo, sobretudo, considerando haver razoável equilíbrio nas respectivas posses. Por essa razão, a referida pretensão se revela improcedente.
6. Quanto aos bens móveis domésticos, os elementos de provas apresentados apontam que as partes fizeram ajuste extrajudicial quanto à posse do correspondente acervo de acordo com seus interesses, não havendo que se falar em partilha.
7. Uma vez verificado que cada cônjuge permaneceu com os respectivos saldos depositados em conta de previdência privada, revela-se injusta a partilha pretendida somente dos valores depositados em nome da autora, tendo o réu resgatado o montante dele por ocasião da separação de fato.
8. Do farto acervo probatório relacionado à movimentação financeira das partes no curso do casamento, não se apura os aduzidos desvios de recursos das contas bancárias das partes, restando inviável a pretendida partilha sobre os hipotéticos saldos alegados.
9. Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes, razão pela qual o reconvinte deve responder integralmente pelos pertinentes encargos.
10. A reconvenção apresentou discussão a respeito de ressarcimento de valores da ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente à metade aproximada da quantia que o reconvinte alegou ter sido desviada pela reconvinda (R$ 119.366,11), devendo este ser considerado o valor do proveito econômico debatido, o qual também revela o valor da causa, a teor do art. 292, inciso V, do CPC, sobre o qual deverá incidir o percentual dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
10. Considerando que a ré defendeu a necessidade de adequação dos ônus sucumbenciais fixados na ação principal no caso de acolhimento do seu pedido recursal, dado o desprovimento do correspondente recurso adesivo, o referido requerimento resta prejudicado.
11. Apelação do réu parcialmente provida. Recurso adesivo da autora desprovido.